Tribunal: TJBA
Processo: 0004026-66.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004026-66.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. SUS. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TEA. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO IMPOSTA APENAS AO MUNICÍPIO DEMANDADO. VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELO MUNICÍPIO, ENTE FEDERATIVO DIVERSO DO QUAL A DEFENSORIA É PARTE INTEGRANTE. TEMAS 128 E 129 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0004026-66.2019.8.05.0032, de Salvador, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE BRUMADO e apelado Y.S.A.M., representado por FERNANDA DA SILVA ALVES MOREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com razões alinhadas.